Tribunal: TJDFT
Processo: 0712604-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal no cumprimento de sentença promovido pelo Agravante. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Alega o Distrito Federal haver excesso de execução, uma vez que a forma de cálculo da parte exequente estaria equivocada. A exequente apresentou sua irresignação em ID no 149508619. Breve relatório. Decido. Da análise dos autos, tem-se que o dispositivo da sentença, após o acolhimento dos Embargos, assim dispôs: "Ante o exposto, JULGO O PEDIDO PROCEDENTE, para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS a demanda de energia elétrica disponibilizada à demandante e não utilizada e, assim sendo, incluir na base de cálculo a somente os valores apurados pela CEB e efetivamente utilizados pela autora. Condeno o réu ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente, respeitada a prescrição quinquenal." (grifos nossos). O acórdão, por sua vez, assim dispôs: "Daí a conclusão de que há clara distinção entre a política tarifária do setor elétrico e a delimitação da regra-matriz do imposto em comento, sendo que o imposto deve ser calculado sobre o preço da operação final entre fornecedor e consumidor, não integrando a base de cálculo eventual montante relativo à negócio jurídico consistente na mera disponibilização de demanda de potência não utilizada. Ou seja, integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor, sendo indevida a incidência de ICMS sobre a parcela correspondente à demanda de potência elétrica contratada mas não utilizada. Tendo sido neste sentido a r. sentença proferida, nada há o que se prover. Majoro os honorários recursais em 1% do proveito econômico, tornando-os definitivos em 11% do proveito econômico, nos termos do art. 85, §3o e 11, do CPC. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.". Assim, observa-se que transitou em julgado e se iniciou a fase de cumprimento de sentença. Como pode ser observado, a parte autora entendeu ser objeto de restituição todo valor referente à demanda de potência. No entanto, da análise do título executivo, conforme apontado acima, o cálculo do valor devido deve se dar considerando a demanda de energia elétrica disponibilizada e não utilizada. Nesse sentido, acolho a impugnação do DF e fixo como valor do cumprimento de sentença o valor apontado em ID no 145446487. Condeno a parte autora ao pagamento de 10% de honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução. Preclusa a presente decisão, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos.” O Agravante sustenta, em síntese, que a contratação de potência de energia (serviço) não se confunde com a operação de consumo de energia elétrica. Assinala que, embora a conclusão do MM. Juízo a quo tenha sido no sentido de que o cálculo do valor devido deve se dar considerando a demanda de energia elétrica disponibilizada e não utilizada, o fato é que a referida matéria nunca foi escopo da ação de conhecimento. Diz que o Agravado pretende reduzir de forma significativa o indébito consolidado em favor do Agravante de maneira indevida e que a decisão agravada aplicou indevidamente o entendimento da Súmula n. 391 do STJ ao caso. Argumenta que a r. decisão recorrida incorreu em nulidade ao acolher antecipadamente a impugnação do Agravado, com base em presunção, e não acolher o pleito de remessa à Contadoria Judicial e/ou de produção de prova pericial, que serviriam para comprovar pontos de extrema importância para a correta interpretação e aplicação do provimento jurisdicional transitado em julgado, cerceando, assim, o seu direito à ampla defesa e violando o regramento do CPC, em especial os seus artigos 369 e 378, e, ainda, o artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição. Em relação aos honorários sucumbenciais atribuídos no cumprimento de sentença, pede que seja aplicada a equidade nos termos do entendimento do STF no julgamento da ACO n. 2988. Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão, e, no mérito, o provimento do recurso “para que a r. decisão agravada seja reformada, determinando-se, em respeito à ampla defesa e ao contraditório, a remessa dos autos para a Contadoria Judicial e/ou perícia Técnica para sanar os pontos suscitados por ambas as partes ou, caso este não seja o entendimento, que seja determinado o reestabelecimento do cumprimento de sentença na forma e com os valores inicialmente proposto, em respeito ao provimento jurisdicional transitado em julgado”. Preparo regular. É o que consta. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, quanto às questões trazidas pelo Recorrente referentes à discussão sobre a diferenciação da disponibilização de consumo de energia elétrica e da disponibilização de demanda de potência contratada, bem como sobre a incidência da Súmula n. 391 do STJ, e ainda, sobre a matéria submetida a exame na ação de conhecimento, importa notar que tais questões já restaram superadas e se encontram abrangidas pela coisa julgada. Dessa forma, a única matéria possível de exame em sede de cumprimento de sentença e por via de consequência nesta via recursal refere-se ao alegado cerceamento de defesa e aos honorários fixados em cumprimento de sentença. Em relação ao acolhimento da impugnação sem a remessa dos autos à contadoria ou perícia a ser realizada, necessário ressaltar que, embora seja possível a dilação probatória na fase de cumprimento de sentença, notadamente quando o Executado, na impugnação, invoca causa superveniente impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação (Precedente do STJ – REsp No 1.923.611 - PB), no caso dos autos não houve a demonstração da ocorrência dessa hipótese. Conforme reconhecido na r. decisão, os cálculos do credor-Agravante englobavam a restituição de todo valor referente à demanda de potência e os cálculos do devedor apontaram como devida a quantia relativa à demanda de energia elétrica disponibilizada e não utilizada. Tal como determinado na r. sentença da ação de conhecimento, a qual foi mantida em sede de recurso de apelação, “o imposto deve ser calculado sobre o preço da operação final entre fornecedor e consumidor, não integrando a base de cálculo eventual montante relativo à negócio jurídico consistente na mera disponibilização de demanda de potência não utilizada. Ou seja, integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor, sendo indevida a incidência de ICMS sobre a parcela correspondente à demanda de potência elétrica contratada mas não utilizada.” Dentro desse contexto é que foi apresentada a impugnação do Distrito Federal. Vale ressaltar que o Recorrente não impugna o percentual da demanda de potência utilizada, não utilizada e contratada conforme planilha apresentada pelo Distrito Federal (Num. 145446487), mas apenas a fórmula do cálculo utilizado para a averiguação do quantum debeatur, de forma que é desnecessária a realização de perícia técnica. Quanto à remessa dos autos à contadoria, tenho posicionamento firmado no sentido de que, diante da divergência de cálculos apresentados pelas partes, mostra-se prudente averiguar qual, de fato, é o valor correto, atendendo as diretrizes estabelecidas pelo título judicial. Neste sentido, já me manifestei em precedente anterior, cuja ementa destaco: JULGAMENTO SIMULTÂNEO AGI 0711360-84.2021.8.07.0000 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DE UM DOS RECURSOS. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇOA DE EXCESSO. PLANILHA APRESENTADA PELAS PARTES. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, os Declaratórios, uma vez não conhecidos, porque incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para a interposição de recurso. Por outro lado, ainda que a matéria referente à alegada ofensa à coisa julgada encerre questão ordem publica; uma vez apreciada, resta alcançada pela preclusão. Agravo de Instrumento 0700267-90.2021.8.07.9000 não conhecido. 2. Se a planilha de cálculos apresentada pelo Executado foi elaborada, segundo sustenta, em obediências as parâmetros determinados pelo Juízo, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração das contas é medida que se mostra necessária e adequada para que se possa esclarecer as divergências entre as contas apresentadas pelas partes, possibilitando, assim, conhecer o correto do valor do débito a fim de aferir, sob fundamentação aritmética, a existência ou não do alegado excesso. Agravo de Instrumento 0711360-84.2021.8.07.0000 conhecido e provido. para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial. 3. Agravo de Instrumento 0700267-90.2021.8.07.9000 não conhecido. Agravo de Instrumento 0711360-84.2021.8.07.0000 conhecido e provido para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial. (Acórdão 1367141, 07002679020218079000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, com base em justificativa aritmética, será possível colocar em confronto as planilhas elaboradas a fim de que não subsistam dúvidas acerca do efetivo valor do débito remanescente. Por fim, em relação aos honorários, impõe considerar que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1076), fixou as seguintes teses: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.(...).24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (...) (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) Diante da necessidade de observância obrigatória de precedentes sob o regime de recurso repetitivo, deve ser mantida a r. decisão que fixou os honorários dentro dos parâmetros fixados naquele Tema. Por fim, o precedente invocado pelo Recorrente (ACO 2988 – ED) para a fixação dos honorários de forma equitativa, não se aplica a hipótese dos autos dado o desenrolar da demanda, a qual o próprio Agravante requereu dilação probatória, além da referida decisão ser anterior ao do STJ em regime de recurso repetitivo. Com estas considerações, defiro a liminar apenas para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 22 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator